Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. FINANCIAMENTO. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO BANCO QUE VAZOU AS INFORMAÇÕES DO BOLETO FRAUDULENTO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. DEVIDO. COBRANÇAS INDEVIDAS E EM GRANDE QUANTIDADE. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que foi vítima de golpe de estelionatários ao realizar o pagamento de um boleto falsificado. Afirma que estava devendo uma parcela do financiamento firmado com o Banco Pan e que, após ligação para resolução do problema, recebeu um boleto para pagamento, o qual realizou e depois descobriu a fraude. Alega ainda que teve seu nome negativado.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pela reforma da sentença e provimento dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas por ambos os réus.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A Súmula no 479 do STJ dispõe que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. No caso concreto, houve falha na prestação dos serviços por parte da requerida, uma vez que o consumidor obteve um boleto fraudulento para pagamento de um financiamento cujo valor e respectivos dados correspondiam exatamente àqueles constantes no contrato de financiamento, não havendo que se falar, consequentemente, em culpa exclusiva.
7. Além disso, o boleto que o autor efetuou o pagamento não é grosseiramente falsificado, constando o valor e dados pessoais corretos. Portanto, a fraude na emissão do boleto não afasta o pagamento realizado de boa-fé pelo consumidor. Ademais, a análise da autenticidade não pode ser exigida além daquilo que o "homem médio" deve observar.
8. Em caso semelhante, assim a Turma Recursal decidiu: “Não se mostra razoável exigir que a consumidora se atente a eventual divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração. Nesse contexto, a emissão de boleto fraudado faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, II, CPC), pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. 10. Se o sistema adotado pelo banco réu/recorrente é falho, no que se refere à segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, com viabilização de acesso indevido por terceiros, deve o fornecedor de serviços arcar com os danos causados”. (Acórdão 1319543, 07031338820208070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . Não é só isso, conforme arts. 42 a 45 da Lei 13.709/2018, alterada pela Lei 13.853/2019, é de responsabilidade da instituição que detém os dados do consumidor manter sua inviolabilidade, sob pena de ser responsabilizada.
9. No entanto, o Banco C6, que apenas foi a fonte de recebimento do pagamento fraudulento, não deve receber qualquer penalidade ou condenação, já que é impossível o controle de emissão de boleto por seus consumidores. Já o Banco Pan, sim, pois foi o responsável pela falha na prestação de serviços diante da falha na segurança e divulgação de informações confidenciais e privadas.
10. Assim, deve ser declarada indevida a cobrança por meio do Banco Pan, necessitando esta ser cessada de forma imediata. No entanto, deve-se registrar que não houve má-fé na cobrança, não havendo que falar em restituição em dobro.
11. Quanto ao dano moral, por existir cobrança indevida de forma demasiada durante o dia por meio de ligações insistentes, ele é devido. Não há que falar em condenação em dano moral por inscrição em divida em cadastro de proteção ao crédito, já que não demonstrado pelo autor o histórico completo de seus cadastramentos. Desta forma, o dano moral é única e exclusivamente pelo número de cobranças excessivas por meio de ligações telefônicas e, assim, deve ser arbitrado no valor de R$ 500,00, considerando o aborrecimento sofrido, o valor do boleto fraudulento e o poderio econômico das partes.
12. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e impor obrigação de fazer ao primeiro requerido para se abstenha de efetuar qualquer cobrança referente ao boleto de número 46 do financiamento contratado entre as partes, sob pena de multa de R$100,00 por cada cobrança, até o limite de R$1.000,00, além de lhe condenar ao pagamento de R$ 500,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da condenação e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.
13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários por causa do provimento do recurso.